Tribunal: TCU
Processo: 025.642/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em tomada de preços que teve por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos necessários para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa RM Serviços e Comércio de Locações Eireli acerca de supostas irregularidades na Tomada de Preços 003/2020, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Capinópolis-MG, que teve por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos necessários para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município em atendimento ao Contrato de Repasse 884934/2019, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e representado pela Caixa Econômica Federal, e Capinópolis/MG, com orçamento previsto de R$ 368.339,89, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.2. dar ciência deste Acórdão à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.3. arquivar os autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.